Tribunal: TRF3
Processo: 5003380-25.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1063/1327)

5003380-25.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003380-25.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GERALDO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE PAVAO LIMA - SP178942-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003380-25.2025.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE PAVAO LIMA - SP178942-A

APELADO: GERALDO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA (RELATOR): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão (ID 354457776) que, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença.

O INSS alega, inicialmente, a necessidade de suspensão do feito, considerando que a matéria relativa ao reconhecimento da especialidade de atividade de risco (perigosa) foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1209). No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade (periculosidade) após 05/03/1997.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, ainda que apenas para fins de prequestionamento a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte autora não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA (RELATOR): De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço não ocorreram os vícios alegados pelo INSS a ensejar a interposição dos embargos. O acórdão ora impugnado está devidamente fundamentado, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Constou expressamente da decisão embargada:

“Por primeiro, rejeito a alegada necessidade de suspensão do andamento processual destes autos em razão da ordem de sobrestamento emanada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 1.368.225/STF, recebido como representativo de controvérsia.

Em que pesem as alegações do apelante quanto à sua aplicação para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, o fato é que a questão controvertida naqueles autos se limita a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019.

É o que se depreende da leitura do voto do E. Presidente do STF à época, Ministro Luiz Fux, que expressamente: "Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte decidir – à luz do artigo 201, § 1o, da Constituição Federal – sobre a compatibilidade constitucional da decisão que admita o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

(...)

Consoante julgamento do Recurso Especial n.o 1.306.113/SC (tema 534/STJ), representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a especialidade de labor com exposição à tensão elétrica de 250 volts mesmo com a supressão do agente do rol do Decreto n.o 2.172/97.

Com efeito, embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos nos Decretos no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99, sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

(...)

Cito, ainda, acerca desta matéria, recente precedente da Sétima Turma julgadora deste Egrégio Tribunal: “(...) 17 – No mais, importante ser dito que restou superada a questão relacionada à supressão do agente eletricidade do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 18 - Quanto ao período laborado na “IBM Brasil -Indústria de Máquinas e Serviços Ltda." de 01/03/1978 a 05/03/1997, o PPP trazido a juízo (ID 160111683, p. 7/11), com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, demonstra que o requerente estava exposto à tensão elétrica de 85 a 400V, o que permite o reconhecimento da especialidade, com fundamento no item 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.19 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário. Precedente.20 - Ademais, ressalte-se que os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados cum granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura (...)” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000675-91.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 03/03/2023, DJEN DATA: 09/03/2023).

(...)

- 10/05/2016 a 31/08/2017

Empresa: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.

Atividades/funções: técnico sist. eletr. campo ("Executar e acompanhar os serviços de ensaios elétricos de alta tensão, levantar dados para elaboração de especificação e padronização de materiais da rede, bem como, controlar a qualidade de equipamentos do sistema. Realizar ensaios em transformadores, disjuntores, conjuntos blindados, chaves seccionadoras.").

Agente(s) nocivo(s): Tensão elétrica superior a 250 volts.

Enquadramento legal: Código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 (Resp. no 1.306.113/SC, Lei no 7.369/85, Decreto no 93.412/86 e Lei no 12.740/12).

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 30/06/2021, apresentado na esfera judicial (ID 343133287).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 10/05/2016 a 31/08/2017, em decorrência da exposição habitual e permanente à tensão elétrica acima do limite permitido.”

Depreende-se, assim, que o embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC/2015. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios.

Por fim, ressalto que mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão